Tribunal: TJPA
Processo: 0800177-11.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800177-11.2022.8.14.0028

APELANTE: FRANCISCO MARCÍLIO SOUSA CAMPOS

APELANTE/APELADO: GABRIEL BRITO BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II (CINCO VEZES), DO CPB. ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ASSUNÇÃO DE CULPA. DECLARAÇÕES NÃO UTILIZADAS PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO JUDICIAL CONDENATÓRIO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE DE PROVAS.
IN DUBIO PRO REO
. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS AMPLAMENTE NOS AUTOS. RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS. RÉU PRESO DE POSSE DA
RES FURTIVA
. CONFISSÃO JUDICIAL. DECOTE PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE NATUREZA COGENTE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, inexiste assunção de culpa por parte do recorrente no exercício de sua autodefesa. Na fase inquisitiva, o réu fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio. Na etapa judicial, destacou que sequer tinha conhecimento dos diversos e sequenciados assaltos que seriam perpetrados. Em nenhum momento, inclusive, afirma ter aderido à conduta do coautor, pois não pretendia cometer o ilícito, mas presenciou seu comparsa efetuando os roubos.

2. As declarações do réu sequer serviram de base para a formação do convencimento judicial. Registre-se, nesse aspecto, que a prova da autoria criminosa ressoa amplamente evidenciada nos autos, sobretudo, pela narrativa sólida e concatenada de diversas vítimas, as quais não titubeiam quando ao reconhecimento do apelante, como um dos autores do fatos, especificamente como o condutor da motocicleta.

3. Descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante, réu confesso e preso em flagrante delito, após a consumação delitiva, ainda de posse da
res furtiva
(11 aparelhos de telefone celular de diferentes vítimas).

4. A pena de multa decorre de mandamento legal, sendo que o delito de roubo imputado, prevê como penas, reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, ambas estabelecidas de forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

GABRIEL BRITO BARBOSA
e
FRANCISCO MARCÍLIO SOUSA CAMPOS
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (ID 11649220), que os condenou, ambos como incursos nas sanções punitivas do tipo penal elencado no art. 157, §2º (cinco vezes), c/c art. 71,
caput
, todos do Código Penal Brasileiro, ao cumprimento das seguintes reprimendas:

-
GABRIEL BRITO BARBOSA:
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa; e

-
FRANCISCO MARCÍLIO SOUSA CAMPOS:
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa,

proporção de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor época dos fatos.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 11648977):

“Consta nos autos que na noite do dia 09 de janeiro de 2022, por volta das 20h50min, a guarnição da polícia militar de Bom Jesus do Tocantins, realizava o patrulhamento ostensivo na área central da cidade, quando foram acionados via telefone, informando que havia ocorrido um roubo de celular na Travessa São João, crime este praticado por dois indivíduos em uma motocicleta Honda TITAN de cor azul e que os indigitados acusados estavam empreendendo fuga em direção à rodovia que corta a cidade.

Nessa cadência, a VTR dirigiu-se ao local, porém avistaram os indivíduos em fuga, os quais dirigiam-se à localidade conhecida como Carne de Sol, oportunidade em que os policiais realizaram o acompanhamento dos suspeitos que estavam em alta velocidade. Todavia, quando os acusados chegaram próximo à entrada do Acampamento Gaúcha, zona rural de Bom Jesus do Tocantins, foi determinado que parassem, momento em que reduziram a velocidade, perderam o controle da motocicleta e consequente tombo, permitindo que os policiais os abordassem.

Durante a abordagem policial, os acusados foram revistados e consigo foram encontrados cerca de 11 aparelhos celulares de marcas e modelos diversos, um relógio de cor branca, oportunidade em que foram identificados como sendo os ora denunciados FRANCISCO MARCÍLIO SOUSA CAMPOS e GABRIEL BRITO BARBOSA.

Conduzidos à Delegacia de Polícia, os acusados foram reconhecidos pelas vítimas.

Iniciadas as investigações, foi possível apurar que naquela mesma noite, por volta das 20h20min, na Rua 01, em frente ao numeral 15, bairro Santa Maria, um grupo de aproximadamente 10 pessoas estavam conversando, quando os acusados chegaram em uma motocicleta honda azul e, armados com uma arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram os aparelhos celulares das vítimas Jackeliton, Vitória, Nenoir, e Nenê, empreendendo fuga, logo após assenhorar-se dos bens.

Mais adiante, às 20h22min, ainda na esquina da rua 01 e Travessa Castelo Branco, os denunciados, abordaram a vítima Juliana Pereira Lima, anunciaram o assalto, colocando a arma de fogo entre os seios da vítima, momento em que subtraiu seu aparelho celular Motorola Moto E 7, grafite e continuaram em fuga.

Já na Travessa Manoel Viagim, em frente ao imóvel de nº 482, por volta das 20h30min, os acusados em unidade de desígnios e dividindo tarefas, aproximaram-se das vítimas e, utilizando-se de um revólver calibre .38, anunciaram

um assalto e subtraíram dois aparelhos celulares REDMI Note8 azul e REDMI Note 9, pertencente às vítimas Claudilene Santos Mesquita e Claudineto Freitas Mesquita.

Nessa cadência, como desdobramento do roubo anterior, na rua Adão Alvino, no bairro das Laranjeiras, os acusados, precisamente às 20h45min, daquela fatídica noite, com o mesmo modus operandi, abordaram a vítima Jorge Igor Oliveira Santos e sua namorada Leonila, oportunidade em que utilizando-se de uma arma de fogo, subtraíram um celular SAMSUNG GALLAXY A11 e um aparelho SAMSUNG GALLAXY A21S, em direção à Travessa São João.

Dando continuidade à sequencia de crimes já narrados, os acusados já por volta das 20h50min, na Travessa São João, abordaram Matheus Almeida do Nascimento, sua namorada Maria Eduarda e a irmã desta última, Anni, oportunidade em que anunciaram o assalto e, também fazendo uso de uma arma de fogo, subtraíram os aparelhos celulares das vítimas, Maria Eduarda e Anni e a carteira porta cédulas de Matheus, a qual continha a importância de R$ 150,00, empreendendo fuga.”

Em
razões recursais
(ID 11649238), clama a defesa do apelante
Gabriel Brito Barbosa
, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, consoante art. 65, inciso III, do Código Penal.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 11649250), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

A defesa do réu
Francisco Marcílio de Sousa Campos
, por seu turno, em razões recursais (ID 11649243), roga pela reforma da sentença condenatória e consequente absolvição do citado apelante, diante da fragilidade do conjunto probatório produzido.

No mais, pleiteia o decote da pena de multa fixada, haja vista a situação econômica desfavorável do recorrente, patrocinado, inclusive, pela Defensoria Pública.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 11649248), o RMP pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento da apelação em voga.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, opina pelo
conhecimento e improvimento
de ambos os apelos, para que seja mantida inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Do recurso apresentado por
GABRIEL BRITO BARBOSA
:

Clama a defesa do apelante
Gabriel Brito Barbosa
, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, consoante art. 65, inciso III, do Código Penal.

Aduz que durante interrogatório judicial, o recorrente em epígrafe confessa os atos praticados, ao narrar que estava pilotando a motocicleta, proferindo, ainda, a seguinte declaração
“se o Francisco efetuou os roubos em também pratiquei os roubos”
.

Não obstante, do exame isento dos autos, extrai-se que o Juízo singular bem refuta o cabimento de tal benesse, ancorado nos seguintes fundamentos:

“O acusado GABRIEL BRITO BARBOSA, durante seu interrogatório judicial,
não confessou
os fatos narrados na denúncia, pois declarou que só soube da empreitada criminosa no momento em que o acusado FRANCISCO começou a cometer os roubos, mas que não houve combinação prévia. Declarou que não queria cometer os crimes, apesar de ter visto o codenunciado FRANCISCO realizando os roubos.”

A que se poder, inexistente,
in casu
, assunção de culpa por parte do recorrente no exercício de sua autodefesa. Na fase inquisitiva, o réu fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 11648970). Na etapa judicial, destacou que sequer tinha conhecimento dos diversos e sequenciados assaltos que seriam perpetrados. Em nenhum momento, inclusive, afirma ter aderido à conduta do coautor, pois não pretendia cometer o ilícito, mas presenciou seu comparsa efetuando os roubos.

Conforme cediço, a utilização pelo julgador da admissão de culpa do réu, na sentença, como forma de ratificar a necessidade de condenação, faz nascer o direito ao reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea. Tal entendimento, inclusive, encontra-se sedimentado pelo verbete sumular n.º 545 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigido:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.

No caso, pertinente a tese do
Parquet
de que as declarações do réu sequer serviram de base para a formação do convencimento judicial. Registre-se, nesse aspecto, que a prova da autoria criminosa ressoa amplamente evidenciada nos autos, sobretudo, pela narrativa sólida e concatenada de diversas vítimas, as quais não titubeiam quando ao reconhecimento do apelante, como um dos autores do fatos, especificamente como o condutor da motocicleta.

Não de outra forma, para servir de atenuante, a confissão precisa ser espontânea, vale dizer, sinceramente desejada, de acordo com o íntimo do agente. Não é possível que o réu se beneficie de uma circunstância legal para amenizar sua pena se houver agido sem qualquer espontaneidade, apenas para locupletar-se de algum benefício legal.

Nessa senda de raciocínio:

“PENAL. ART. 157, §2°, II, DO CÓDIGO PENAL. (...) PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, DO ART. 65, III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. O MAGISTRADO A QUO NÃO APLICOU A ATENUANTE DA CONFISSÃO, POSTO QUE O RECORRENTE NÃO CONFESSOU A AUTORIA DO CRIME, POIS ELE NEGOU A IMPUTAÇÃO, ARGUMENTANDO QUE NÃO SABIA QUE O OUTRO ELEMENTO IA ASSALTAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (10937613, 10937613, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-29, Publicado em 2022-09-06)”

Logo, não há espaço para o reconhecimento de tal benesse em favor do recorrente.

2. Do recurso apresentado pelo réu
FRANCISCO MARCÍLIO SOUSA CAMPOS
:

2.1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

A defesa do réu
Francisco Marcílio de Sousa Campos
, por seu turno, em razões recursais (ID 11649243), roga pela reforma da sentença condenatória e consequente absolvição do citado apelante, diante da fragilidade do conjunto probatório produzido.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 11648911, pág. 04); do Termo de Exibição e Apreensão (ID 11648911, pág. 05); do Auto de Entrega (ID 11648972); e, indiretamente, em face da prova oral produzida, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo.

A
autoria criminosa
, de igual maneira, resta indubitável, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes.

No tocante à prova testemunhal angariada, expõe o Juízo primevo, em seu
decisum
, depoimentos das diversas vítimas, especificando os 05 (cinco) crimes de roubo praticados em continuidade delitiva, veja-se:

“FATO 01: ROUBO PRATICADO CONTRAS AS VÍTIMAS MARIA VITÓRIA SOUSA SANTOS, CRISTÓVÃO SILVA SOUSA, NENOIR DE SOUZA DIAS E JACKELITON COSMO SANTOS.

A vítima
MARIA VITÓRIA SOUSA SANTOS
, menor de idade e acompanhada de sua representante legal, declarou em juízo que, no dia dos fatos, estava em frente à casa de sua tia que fica na Rua 01, bairro Santa Maria, cidade de Bom Jesus do Tocantins-PA, conversando com outros amigos, quando os acusados chegaram em uma motocicleta abordando e anunciando o assalto.

Afirmou que a pessoa que anunciou o assalto desceu da garupa da motocicleta e, munido de um revólver, ordenou que todos abaixassem a cabeça e entregassem os aparelhos celulares.

Afirmou que não reconheceu os acusados na delegacia e não chegou a visualizá-los, mas
viu fotografias e não teve dúvidas de que as imagens se referiam aos autores do roubo.

Declarou que teve seu aparelho celular subtraído e que algumas pessoas do grupo também sofreram a subtração de seus aparelhos celulares, mas todos conseguiram recuperar seus aparelhos celulares.

A vítima não soube identificar qual dos dois acusados desceu da motocicleta e anunciou o assalto. Disse que o seu aparelho celular é o “REDMI NOTE 7”, cor azul e que recuperou o bem no dia seguinte ao assalto.

Afirmou que não lembra se o “piloto” da motocicleta estava usando capacete, mas recorda que o “garupa” estava sem capacete. Em relação à arma de fogo, declarou que não visualizou o artefato e afirmou não ter condições de reconhecer os acusados em juízo.

Disse que após a sequência de roubos, as imagens fotográficas dos réus circularam nos grupos de WhatsApp e foi nesse momento que reconheceu os acusados como autores do roubo. Declarou que o “garupa” tinha as seguintes características: baixo, moreno, forte. Em relação ao piloto, afirmou que tinha o tom de pele mais escuro que o “garupa”.

A vítima
CRISTÓVÃO SILVA SOUSA
afirmou em juízo que, no dia dos fatos, estava em frente à casa da vizinha, situada à Rua 01, bairro Santa Maria, e estava na companhia dos amigos Jackeliton, Thalia, irmã de Jackeliton e algumas crianças. Declarou que, de repente, chegaram dois rapazes em uma motocicleta de cor azul, dando boa noite e anunciando o assalto. Que um dos assaltantes ficou aguardando na motocicleta e o outro nacional desceu do veículo armado, anunciando o assalto.

Afirmou que o executor da subtração foi o acusado FRANCISCO MARCÍLIO e ele apontou a arma na região da barriga do declarante, momento em que entregou o seu aparelho celular
para este réu. Asseverou que a arma de fogo era verdadeira.

Disse que conseguiu visualizar o rosto do acusado que desceu da motocicleta e fez a abordagem, mas não conseguiu visualizar o rosto do indivíduo que ficou aguardando na motocicleta.

Declarou que, na mesma noite, tomou conhecimento de que a dupla de assaltantes havia sido presa e que os aparelhos celulares subtraídos haviam sido recuperados pela polícia.
Viu os acusados chegando na delegacia e, nesse momento, não teve dúvidas de que um deles era o nacional que desceu da motocicleta e anunciou o assalto com a arma de fogo.

Registrou que o período de tempo transcorrido entre o momento do assalto até a

visualização dos acusados em delegacia foi de aproximadamente 30 (trinta) minutos.

Ressaltou que no local dos fatos também estavam JACKELITON, VITÓRIA e NENOIR, porém não os viu entregar seus aparelhos celulares, pois estava de cabeça baixa. Contudo, tais pessoas disseram ao declarante que também tiveram seus aparelhos celulares subtraídos. Afirmou que GABRIEL era o condutor da moto e FRANCISCO foi o indivíduo que fez a abordagem com a arma de fogo. Soube, na delegacia, que outras pessoas foram vítimas dos acusados naquela mesma noite.

A vítima
JACKELITON COSMO SANTOS
afirmou em juízo que, no dia dos fatos, estava na porta de casa, localizada na Rua 01, junto com sua irmã Jamile, o esposo dela Adenilson, Cristóvão, a Sra. Nenoir e uma amiga de prenome Vitória, todos conversando e aguardando chegar uma pizza quando os dois acusados passaram por eles em uma motocicleta, foram até à esquina da rua, deram a volta e pararam em frente ao grupo de amigos.

Afirmou que, primeiramente, os acusados disseram “boa noite” e, em seguida, o “garupa” desceu do veículo e anunciou o assalto, sacando uma arma de fogo e apontado para todas

as pessoas do grupo.

Declarou que os acusados subtraíram seu aparelho celular, o de sua tia Nenoir, de Cristóvão e o de Vitória. Disse que não visualizou o rosto dos acusados, pois baixou a cabeça na hora do assalto porque ficou com medo. Quando chegou na delegacia, os réus já estavam detidos, mas viu o momento em que eles estavam saindo da delegacia para serem levados ao presídio e,
neste instante, reconheceu os dois acusados bom base nas fotografias que circulavam nos grupos de WhatsApp da cidade
. Na delegacia, teve contato com as outras vítimas que tiveram seus aparelhos celulares subtraídos pelos acusados.

A vítima
NENOIR DE SOUZA DIAS
foi ouvida apenas na esfera policial, mas as suas declarações estão em consonância com o que foi relatado em juízo pelas vítimas Maria Vitória, Cristóvão e Jackeliton, pois NENOIR declarou, na etapa administrativa, que “no dia dos fatos, por volta das 20hs e 20min, estava na frente da casa de Jamile conversando com um grupo de amigos esperando chegar umas pizzas, quando dois homens pararam em uma motocicleta azul e que o rapaz que estava na “garupa” desceu, deu boa noite e exigiu a entrega dos aparelhos celulares, apontando uma arma de fogo para as vítimas; que seu aparelho celular da marca LG K22, cor vermelha, foi subtraído pela dupla de criminosos, além dos aparelhos celulares de JACKELITON, CRISTÓVÃO e VITÓRIA; que reconhece o acusado FRANCISCO MARCÍLIO DE SOUSA CAMPOS como o que desceu da motocicleta e anunciou o assalto e reconhece o acusado GABRIEL BRITO BARBOSA como o nacional que estava pilotando a motocicleta”.

FATO 02: ROUBO CONTRA A VÍTIMA JULIANA PEREIRA LIMA.

Em relação ao roubo ocorrido às 20hs e 22min também na Rua 01, próximo à Travessa castelo Branco, cidade de Bom Jesus do Tocantins-PA, foi efetuada a subtração do aparelho celular da marca Motorola/Moto E 07, cor grafite, da vítima JULIANA PEREIRA LIMA.

Esta vítima não foi ouvida em juízo, apenas na esfera policial. No entanto, o relato desta vítima prestado em delegacia demonstra que os acusados se utilizaram do mesmo modus operandi do crime anterior, pois a ofendida JULIANA PEREIRA LIMA declarou que “por volta das 20hs e 22min estava na esquina entre a Rua 01 e Travessa Castelo Branco, quando dois homens em uma motocicleta de cor azul lhe abordaram e o rapaz que estava na garupa foi anunciando o assalto e exigindo a entrega do aparelho celular; que o criminoso, ao anunciar o assalto, colocou a arma de fogo entre seus seios; que entregou aos assaltantes seu aparelho celular da marca/modelo MOTOROLA MOTE 07, cor grafite; que após os acusados empreenderam fuga em direção à Travessa Manoel Viagim; que reconhece o acusado GABRIEL BRITO BARBOSA como a pessoa que estava pilotando a motocicleta e o acusado FRANCISCO MARCÍLIO DE SOUSA CAMPOS como o que apontou a arma de fogo”.

Assevera-se que poucos minutos depois os policiais militares conseguiram capturar e deter os dois acusados, sendo que estavam na posse do aparelho celular da vítima JULIANA.

Portanto, não há motivos para desprezar as declarações desta vítima, pois seu depoimento prestado na esfera policial foi seguro e está em sintonia com os relatos prestados pelas outras vítimas e os policiais militares, o modus operandi utilizado pelos réus foi igual em relação aos outros roubos ocorridos na mesma noite e os acusados foram encontrados com o aparelho celular da vítima JULIANA.

FATO 03: ROUBO CONTRA AS VÍTIMAS CLAUDILENE SANTOS MESQUITA E CLAUDINETO FREITAS MESQUITA.

A vítima
CLAUDILENE SANTOS MESQUITA
afirmou em juízo que, no dia dos fatos, estava em frente à sua casa que fica na Travessa Manoel Viagim, bairro Santa Maria, cidade de Bom Jesus do Tocantins-PA, na companhia de seu pai, quando dois rapazes chegaram em uma motocicleta azul, sem capacete, deram “boa noite”, apontaram uma arma, anunciaram assalto e falaram para entregar o telefone. Disse que o “garupa” desceu da motocicleta e mostrou a arma de fogo de cor escura, sendo que a declarante e seu pai tiveram os aparelhos celulares subtraídos.

Afirmou que visualizou o rosto do assaltante que estava na garupa da motocicleta,
mas não conseguiu visualizar o rosto do que estava pilotando. Afirmou que as fotografias dos dois assaltantes circularam pelas redes social da cidade e que os policiais lhe mostraram as fotografias dos réus.

Disse que conseguiu recuperar seu aparelho celular, bem como o de seu pai, os quais foram encontrados pela polícia na posse dos acusados. O acusado FRANCISCO era o “garupa” e o acusado GABRIEL era quem pilotava a motocicleta. Declarou que reconheceu o acusado GABRIEL através da vestimenta e que viu, na delegacia, outras vítimas confirmando e reconhecendo os réus como as pessoas que cometeram os roubos naquela noite.

Registrou que seu aparelho celular subtraído era um REDMI NOTE 08, cor azul, e o aparelho celular de seu pai era uma REDMI NOTE 09.

A vítima
CLAUDINETO FREITAS MESQUITA
declarou em juízo que, no dia dos fatos, estava na porta de casa na companhia de sua filha Claudilene, quando foi surpreendido com a chegada de dois indivíduos anunciando o assalto. Declarou que os assaltantes pediram para a vítima baixar a roupa a fim de ser revista para terem a certeza de que ela não estava armada.

Afirmou que os assaltantes estavam em uma motocicleta Honda Titan de cor azul e sem capacete. O “garupa” desceu da motocicleta com uma arma, a qual foi apontada em seu ouvido, instante em que foi subtraído o seu aparelho celular e o de sua filha Claudilene.

Disse que visualizou o rosto dos dois assaltantes por meio de registros fotográficos e que presenciou o momento em que a polícia chegou com os dois acusados na delegacia.

Asseverou que a arma de fogo utilizada pelos acusados era um revólver, calibre 38, e que a arma de fogo foi apontada para o seu ouvido.

Afirmou que os dois assaltantes trocaram de camisa depois de cometeram o assalto, em uma esquina. Declarou que viu a dupla fugindo no sentido Abel Figueiredo e que ainda tentou alcançá-los, porém não conseguiu. Registrou que transcorreram cerca de 40 (quarenta) minutos entre o momento do roubo até o momento da prisão dos réus.

Declarou que viu os acusados descendo da viatura policial e, nesse momento, não teve dúvidas de que se tratava dos dois indivíduos que cometeram o roubo do seu aparelho celular e o de sua filha.

FATO 04: ROUBO CONTRA AS VÍTIMAS JORGE ÍGOR OLIVEIRA SANTOS E LEONILA DA SILVA COVRE.

A vítima
LEONILA DA SILVA COVRE
, adolescente, afirmou em juízo que, no dia dos fatos, estava em frente de sua casa, localizada na Rua Dom Alvino, bairro Laranjeiras, cidade de Bom Jesus do Tocantins-PA, na companhia de seu namorado, quando foram surpreendidos com a chegada dos dois acusados, em uma motocicleta de cor azul, dando “boa noite”, dizendo que queriam uma informação, sendo que, logo em seguida, o “garupa” desceu da motocicleta, apontou uma arma de fogo de cor preta na direção de seu peito e anunciou o assalto.

Afirmou que os acusados subtraíram o seu aparelho celular e o de seu namorado, além de seu anel e relógio.

Declarou que os réus não estavam usando capacete e que visualizou o rosto do que estava na “garupa”.
Afirmou que não recuperou o anel.

Afirmou que presenciou o momento em que os dois acusados foram apresentados na delegacia, na mesma noite do crime, e que
não teve dúvidas de que se tratava das duas pessoas que cometeram o roubo.

Asseverou que viu os dois acusados descendo da viatura policial e que reconheceu, sem dúvidas, os dois acusados como sendo as duas pessoas que lhes assaltaram.

A vítima
JORGE ÍGOR OLIVEIRA SANTOS
afirmou em juízo que, no dia dos fatos, estava na Rua D. Alvino, bairro Laranjeiras, cidade de Bom Jesus do Tocantins, na companhia de sua namorada LEONILA, quando por volta das 21hs e 40min, passaram dois rapazes em uma motocicleta e pararam fingindo pedir uma informação, sendo que o “garupa” desceu do veículo, deu “boa noite”, sacou uma arma de fogo tipo revólver e anunciou o assalto, subtraindo, logo em seguida, o seu aparelho celular, sua aliança, relógio e o celular de sua namorada.

Declarou que visualizou o rosto do “garupa”, mas não conseguiu ver o rosto do que ficou aguardando na motocicleta.
Poucos minutos depois, obteve a informação de que os dois assaltantes tinham sido capturados pela Polícia Militar e
se dirigiu à delegacia, momento em que reconheceu o “garupa” que deu voz de assalto.

FATO 05: ROUBO CONTRA AS VÍTIMAS: MATHEUS ALMEIDA DO NASCIMENTO, MARIA EDUARDA SENA CABRAL E ANNI EVILY SENA CABRAL.

A vítima ANNI EVILY SENA CABRAL afirmou em juízo que, no dia dos fatos, estava em frente à sua casa, que fica na Travessa São João, na companhia de sua irmã MARIA EDUARDA SENA CABRAL e o namorado de sua irmã (Matheus Almeida Nascimento), quando os dois acusados, que estavam em uma motocicleta, pararam e o “garupa” anunciou o assalto utilizando uma arma de fogo.

Afirmou que o condutor da motocicleta ficou dando apoio e escondeu o rosto.

Declarou que o “garupa” apontou a arma de fogo na direção de sua cabeça e pediu o aparelho celular das três pessoas que estavam no local, sendo que após a subtração, a dupla empreendeu fuga.

Afirmou que, na mesma noite, se dirigiu à delegacia para recuperar seu aparelho celular, oportunidade em que viu os dois acusados chegando na delegacia, descendo a viatura policial, sendo que,
nesse momento, reconheceu os dois indivíduos como as pessoas que praticaram o roubo.

Por fim, soube na delegacia que, naquela mesma noite, os acusados praticaram outros roubos e que as vítimas também estavam no local.

A vítima
MARIA EDUARDA SENA CABRAL
afirmou em juízo que, no dia dos fatos, após às20 horas, estava na porta de sua casa, que fica na Travessa São João, cidade de Bom Jesus do Tocantins, na companhia de seu namorado Matheus Almeida e de sua irmã Anni Evely, quando os dois acusados chegaram em uma motocicleta, pararam em frente à sua casa, instante em que o “garupa” desceu do veículo e anunciou o assalto, apontando uma arma de fogo na direção da sua irmã Anni Evely. Os acusados subtraíram dois aparelhos celulares, uma carteira e uma chave de motocicleta, evadindo-se logo após.
Disse que conseguiu visualizar apenas o rosto do “garupa”, pois o outro comparsa estava usando um boné, o que dificultou a visualização.

Teve conhecimento de que, naquela mesma noite, os acusados praticaram outros assaltos contra várias vítimas. Que ao chegar na delegacia, viu o momento em que os dois acusados estavam sendo apresentados para a autoridade policial e conseguiu reconhecer o acusado que desceu da motocicleta e realizou a abordagem. Afirmou que a outra pessoa apresentada estava usando a mesma vestimenta e o mesmo boné que o autor do roubo utilizava no momento do assalto.

A vítima
MATHEUS ALMEIDA DO NASCIMENTO
foi ouvida apenas na fase policial, sendo que seu depoimento converge com o que foi relatado pelas vítimas acima mencionadas, corroborando a prova produzida em juízo.

Os depoimentos testemunhas ratificam, sobremaneira, a versão acusatória, senão vejamos:

“(...)
ATHAGNANDO DOS SANTOS SOUZA, policial militar que

efetuou a prisão dos acusados, afirmou em juízo que, no dia dos fatos, estava realizando ronda de rotina nas ruas da cidade de Bom Jesus do Tocantins-PA, quando foi acionado por

uma das vítimas na Rua Jarbas Passarinho, a qual informou que havia acabado ser

assaltada por dois indivíduos armados e que fora subtraído seu aparelho celular, tendo a

dupla de assaltantes seguido em direção à Rua São João.

Afirmou que, na mesma rua, conseguiu visualizar dois indivíduos com as mesmas

características repassadas, os quais estavam indo em direção à região conhecida por

“Carne de Sol”, momento em que a guarnição iniciou uma perseguição e deu ordem de

parada. Próximo à Fazenda Gaúcha, conseguiram realizar a abordagem nos dois acusados

e constataram que eles estavam na posse de vários aparelhos celulares e um relógio, todos

pertencentes às vítimas, mas não localizaram nenhuma arma de fogo.

Declarou que algumas vítimas reconheceram os dois acusados como autores do roubo, pois os reconheceram no momento em que desciam da viatura na Delegacia.
Recorda-se que o “garupa” estava segurando os aparelhos celulares das vítimas.

A testemunha policial militar JAILSON DOS SANTOS E SANTOS, corroborando as declarações acima, afirmou em juízo que, no dia dos fatos, estava em ronda quando duas pessoas informaram que havia dois indivíduos praticando vários roubos de aparelhos celulares nas ruas da cidade e que eles estavam em fuga conduzindo uma motocicleta, em direção à Avenida principal que dava acesso à rodovia. Após diligências iniciais, os policiais conseguiram localizar os dois suspeitos e, após a abordagem, foram encontrados na posse deles os 11 (onze) aparelhos celulares e o relógio que foram roubados das vítimas na mesma noite.

Afirmou que as vítimas estavam na delegacia no momento em que os policiais chegaram com os acusados e que e presenciaram os dois indivíduos descendo da viatura, oportunidade em que elas confirmaram que se tratava dos dois assaltantes que praticaram os roubos naquela mesma noite.”

Há de se destacar, por oportuno, que o réu
Francisco Marcílio de Sousa Campos
confessa a autoria criminosa em seu interrogatório judicial, assumindo, inclusive, ser ele o autor da abordagem efetuada às vítimas, com efetiva subtração da
res
. Narra que estavam voltando para Marabá quando a Polícia Militar conseguiu realizar a sua detenção e de seu comparsa. Afirmou que ele e o acusado GABRIEL estavam com o rosto descoberto.

Assim, descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante, réu confesso e preso em flagrante delito, após a consumação delitiva, ainda de posse da
res furtiva
(11 aparelhos de telefone celular de diferentes vítimas).

Forçoso salientar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,
ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel.

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

(...) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) (grifei)

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

2.2. Da pena de multa. Almejado afastamento:

Clama a defesa do recorrente pelo

decote da pena de multa, em face da sua condição de pobreza.

Sem razão
.

A pena de multa decorre de mandamento legal, sendo que o delito de roubo imputado, prevê como penas, reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e
multa
, ambas estabelecidas de
forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Ora, a pena de multa é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código Penal Brasileiro preceitua que na fixação da pena de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena de multa observou o critério trifásico determinando-a na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
(menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB),
o que entendo
perfeitamente razoável e coerente, para o caso em apreço.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos recursos e lhes nego provimento
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2023